Tribunal: TJDFT
Processo: 0706701-25.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA. AMEAÇA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. PROCEDÊNCIA. RUFIANISMO. DESOBEDIÊNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ATIPICIDADE DE CONDUTA. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. EXCESSO. REDUÇÃO. CRIMES DE RUFIANISMO. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO. PENA PECUNIÁRIA. REDIMENSIONAMENTO. PROPORCIONALIDADE COM A SANÇÃO CORPORAL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pela Acusação e pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de rufianismo e desobediência. O Ministério Público requer a condenação do réu também pelo crime de ameaça, por entender estar suficientemente comprovada a prática delitiva. Por outro lado, a Defesa pretende a absolvição do acusado em relação aos crimes de rufianismo, por insuficiência de provas, e quanto ao crime de desobediência, por atipicidade de conduta; subsidiariamente, pede a revisão da dosimetria, sob o fundamento de que a fixação da pena-base acima do mínimo legal não acompanhou fundamentação idônea; a fração de aumento utilizada na segunda fase, em razão da agravante de reincidência, foi excessiva; deve ser reconhecida a continuidade delitiva quanto aos crimes de rufianismo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (i) verificar se há nos autos elementos probatórios suficientes para condenar o réu pelo crime de ameaça; (ii) examinar se o decreto condenatório pela prática dos delitos de rufianismo e de desobediência está respaldado em provas suficientes de materialidade e autoria; (iii) analisar se a fixação da pena-base acima do mínimo legal está baseada em fundamentação idônea; (iv) averiguar se a fração de aumento adotada na segunda fase, em decorrência do reconhecimento da agravante da reincidência, é proporcional e adequada; (v) saber se é possível o reconhecimento da continuidade delitiva entre os dois crimes de rufianismo praticados; e (vi) avaliar se a pena pecuniária fixada é proporcional à pena corporal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O teor da mensagem enviada pelo réu à vítima e o comportamento agressivo e violento por ele demonstrado no contexto incutiram nela fundado temor de mal injusto e grave, tanto que decidiu acionar a polícia. A sentença deve ser reformada para que o acusado seja também condenado pelo crime de ameaça.
4. As provas colacionadas aos autos comprovam com robustez e clareza a materialidade e a autoria dos crimes de rufianismo e de desobediência, sendo descabida a pretensão absolutória.
5. Diante de diversas anotações penais, é possível que condenações anteriores sejam utilizadas para configuração dos antecedentes, na primeira fase da dosimetria, e da reincidência, na segunda etapa, desde que sejam anotações distintas, exatamente como ocorreu na hipótese.
6. Observado mero erro material na fixação da pena-base, procede-se à correção de ofício.
7. Considerando que o réu possui duas condenações definitivas utilizadas para a caracterização da reincidência, é razoável e proporcional que a fração de exasperação da pena seja alterada de 1/3 para 1/5.
8. Os crimes de rufianismo foram praticados em semelhantes condições de tempo, lugar e com idêntica forma de execução, o que atrai a aplicação da continuidade delitiva.
9. A pena pecuniária deve ser redimensionada para que guarde proporcionalidade com a reprimenda corporal aplicada.
IV. DISPOSITIVO
10. Recursos conhecidos. Apelação do Ministério Público provida. Apelação da Defesa parcialmente provida.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 71; 147; 230; e 330; Constituição Federal, artigo 5o, inciso XI.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1971901, 0704910-11.2024.8.07.0004, Relator Desembargador Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, julgado em 20/2/2025; Acórdão 1971722, 0723402-76.2023.8.07.0007, Relatora Desembargadora Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 20/2/2025. STF, RE 603616, Relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 5/11/2015 – Tema 280.